Tribunal: TJPA
Processo: 0071820-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071820-63.2015.8.14.0301
APELANTE: MANOEL ANTONIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR O COMANDO DA DECISÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto por
Manoel Antônio da Silva
,

contra decisão monocrática de minha lavra (id. 3725223) que modificou a sentença de primeiro grau de improcedência para extinção sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE É APENAS INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 77 DO STJ. APLICAÇÃO EXTENSIVA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FACE A ILEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3745793), alega o recorrente, em breve síntese, que há legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o tema discutido na ação seria a atualização monetária dos valores que foram depositados pela União, que ficaram durante o período cobrado sob a administração do Banco do Brasil.

Aleg
a ainda que a pretensão do agravante está vinculada diretamente à gestão das cotas, portanto tais questões devem ser tratadas com o responsável pela gestão, no caso o Banco do Brasil S/A.

Cita inúmeros entendimento jurisprudenciais.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 4027543.

Após a certificação, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, id. 4028936.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Não identifico a necessidade de reparo na decisão agravada, pois ao declarar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, para ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP, segui o entendimento pacificado nesta Corte e também de outros Tribunais, conforme reproduzo a seguir, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva “ad causam” do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União
,
sendo que
a Caixa Econômica Federal (CEF) e
o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda
.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(2020.00629805-09, 212.221, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-21)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. (TJPA - APL nº 00300685320118140301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 08/07/2016)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS NO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO -
PASEP
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU (BANCO DO BRASIL S/A). MERO ADMINISTRADOR DA CONTA VINCULADA.

1. A Lei Complementar nº 08/1970, instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP
, cujo fundo é composto por contribuição da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil. 2. In casu, não obstante a parte autora defenda que a matéria versada na origem se relacione a eventuais saques indevidos em sua conta vinculada ao
PASEP
, o que realmente atrairia a legitimidade do requerido, em verdade, pretende a parte é a aplicação de atualização monetária que entende devida, tanto que apresentou planilha de cálculo unilateral com índices de correção monetária e juros próprios que integralizam isoladamente R$ 260.593,73.

3. Com as alterações realizadas pela Lei Complementar nº 26/1975, foi estabelecido um Conselho Diretor do PIS-
PASEP
com competência para calcular a atualização monetária e os juros sobre o saldo credor das contas individuais (art. 7º do Decreto 4.751/03). 4. Diante da nova disposição normativa, resta claro que não compete ao Banco do Brasil escolher e aplicar a melhor forma de atualização das contas dos participantes, mas sim ao Conselho Diretor que pertence à União, como se extrai dos arts. 8º e 10 do Decreto 4.751/03. Precedentes do STJ. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva do réu/Banco do Brasil S/A acolhida, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).

(TJ-TO - AC: 00324856520198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMANDA NA QUAL SE PRETENDE O RECEBIMENTO DE VALORES RELACIONADOS AO
PASEP
– SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As instituições bancárias, nos termos das leis complementares de regência, são meras arrecadadoras do PIS e do
PASEP
, não sendo responsáveis por responder demandas que digam respeito à suposta incorreção quanto à atualização das cotas destes programas, remuneração, depósitos ou débitos,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

(TJ-MS - AC: 08024571120198120029 MS 0802457-11.2019.8.12.0029, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 13/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020) (grifei)

Quanto ao argumento do agravante de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, entendo que tal argumento não tem como prosperar, considerando-se a responsabilidade exclusiva do apelado para tão somente servir de depositário e administrador do PIS/PASEP.

Ademais, conforme já afirmado na decisão agravada, o PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, que é o gestor do negócio, sendo designado pelo Ministro da Fazenda, tendo sua competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação,
calcular a correção monetária, a incidência de juros
, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10 do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26).

Nesse sentido, resta evidente a ilegitimidade passiva do agravado, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interno interposto pelo autor.

Majoro os honorários advocatícios para 20%, segundo a previsão do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa, por força do art. 98, § 3º, do mesmo Diploma.

É como voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/03/2021